Tribunal: STF
Processo: ACO 3676
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Agroenergia) ajuizou contra o Distrito Federal ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, inicialmente distribuída à 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, buscando o reconhecimento da imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) em relação aos veículos de sua propriedade e a restituição do montante pago, acrescido dos consectários legais.  



    Segundo narra é instituição pública financiada exclusivamente pelo orçamento público federal e voltada à prestação de serviços públicos típicos do Estado, nos termos do seu estatuto social.  



    Afirma possuir direito ao reconhecimento, em face de sua natureza jurídica, da imunidade tributária recíproca em relação ao IPVA incidente sobre seus veículos automóveis, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, bem assim o direito ao ressarcimento dos valores pagos a esse título.  



    Pede:  



    I – que seja concedida tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar da autora IPVA de veículos automotores de sua titularidade, sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a autora a depositar as quantias cobradas pelo réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia; 



    II – declarar, por sentença, ser a autora imune a tributação de IPVA criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, por ser a autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, inciso VI, letra "a", da Constituição Federal;



    III – condenar o réu a restituir à autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais relativos ao IPVA recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, inciso VI, letra "a", da Constituição da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado em liquidação de sentença;  



    O Distrito Federal apresentou contestação (eDoc 8, p. 1-19). Alega conexão com a ação distribuída sob o n. 1027784-51.2020.4.01.3400 ao Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, pois, apesar de envolver unidades distintas da Embrapa, possuem a mesma causa de pedir (imunidade quanto ao IPVA), havendo risco de surgimento de decisões contraditórias. Diz necessária a suspensão do processo para se aguardar o acolhimento da preliminar de conexão e a remessa dos autos pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível, a fim de que sejam reunidas ambas as ações para julgamento conjunto. Argui a ilegitimidade ativa para a postulação de repetição do indébito tributário, ante a ausência de comprovação de que tenha efetivamente pago os valores tidos por indevidos, na forma do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que os “Documentos de Arrecadação” (DAR) juntados aos autos encontram-se em nome da Embrapa, não havendo demonstração do vínculo com a unidade que titula o polo ativo desta demanda (Embrapa Agroenergia). Defende que a imunidade recíproca somente se estende às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo os impostos referentes ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Ressalta não haver demonstração de que os veículos estejam afetados aos serviços essenciais da empresa pública. Argui que apenas excepcionalmente a imunidade recíproca é estendida a empresas públicas, desde que preste serviços essenciais sob forma de monopólio, requisitos esses não preenchidos pela parte autora. Postula o reconhecimento da prescrição ao direito à repetição dos supostos indébitos pertinentes ao período anterior a cinco anos contados da propositura da demanda, bem assim que eventuais juros moratórios sejam calculados a partir do trânsito em julgado da decisão e, quanto ao índice de correção monetária, a utilização do INPC até fevereiro de 2017 e da taxa SELIC a partir de então.  



    Intimada a esclarecer sobre a possível conexão (eDoc 8, p. 1-19; e 44), a parte autora esclareceu ter a Embrapa se subdividido em unidades distintas de pesquisa, cada qual com CNPJ próprio, razão pela qual optou por ajuizar demandas separadas para cada uma de suas unidades de pesquisa (eDoc 8, p. 47-49).  



    O Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Distrito Federal julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a imunidade tributária quanto ao IPVA, bem assim o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mediante a correção pela taxa SELIC. Determinou, por fim, a remessa de cópia da sentença “à 4ª Vara desta Seção Judiciária, solicitando a juntada aos autos do processo 1027784-51.2020.4.01.3400” (eDoc 9).  



    Acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte autora para corrigir erro material, condenando o Distrito Federal, e não a União, ao pagamento de honorários advocatícios (eDoc 13).  



    O Distrito Federal apelou da decisão (eDoc 19). Sustenta a ausência do direito à imunidade tributária recíproca. Subsidiariamente, pugna pela reforma dos critérios de correção dos valores a serem repetidos, a fim de que se utilize do INPC até fevereiro de 2017 e da taxa SELIC a partir de então. A parte autora apresentou contrarrazões (eDoc 21).  



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), dando provimento à remessa necessária, anulou a sentença em face da incompetência absoluta do órgão julgador, considerado o art. 102, I, “f”, da CF/88, remetendo o processo ao Supremo, declarando, por consequência, prejudicados o recurso de apelação da parte ré e o pedido de tutela de urgência da parte autora (eDoc 33).  



    A parte autora reitera o pleito liminar (eDoc 39).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A Constituição da República confere ao Supremo (CF, art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, desde que esses litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.  



    O debate acerca da extensão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades de economia mista releva-se com esse significado e, portanto, cabe a esta Suprema Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de maio de 2016).  



    Passo ao exame do pleito liminar.  



    A concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.  



    O Plenário, ao examinar a ACO 3.469 AgR (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3 de setembro de 2021), reconheceu, de modo unânime, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (art. 150, VI, “a”, CF), é aplicável à Embrapa. Eis a síntese do pronunciamento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



    Esse posicionamento foi ratificado na ACO 3.580 AgR (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19 de dezembro de 2022).  



    As decisões monocráticas proferidas na ACO 3.573 (ministro André Mendonça, DJe de 17 de maio de 2022); na ACO 3.626 (ministro André Mendonça, DJe de 10 de abril de 2024); na ACO 3.677 (ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de agosto de 2024); na ACO 3.683 (ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de junho de 2024); ACO 3.627 (de minha relatoria, DJe de 8 de janeiro de 2024); ACO 3.637 (ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de setembro de 2023); ACO 3.442 (de minha relatoria, DJe de 19 de junho de 2023); na ACO 3.621 (ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de maio de 2023); ACO 3.631 (ministro Edson Fachin, DJe de 22 de maio de 2023) seguem a mesma compreensão.  



    Os pronunciamentos ressaltam as normas da Lei n. 5.851/1972, que autorizam a instituição da Embrapa e as disposições do seu Estatuto Social, a revelar, de modo inequívoco, natureza de empresa pública prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União, sem finalidade precípua de lucro.   



    Trata-se, portanto, de atividade estatal típica, que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal (ACO 3.626 MC, ministro André Mendonça, DJe de 24 de fevereiro de 2023).  



    A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou, portanto, no sentido de que a imunidade tributária recíproca é extensível às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, exclusivo e sem concorrentes (ACO 1.616, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de julho de 2020), caso da Embrapa.  



    Nesse quadro, reputo presente a probabilidade do direito.  



    O perigo de dano é evidente, considerada a oneração da atividade da empresa pública e de seus braços operacionais em cada região.  



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da “Embrapa Agroenergia” (CNPJ n. 00.348.003/0001-10), utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Distrito Federal.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente